Tribunal: TJMT
Processo: 1027444-21.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027444-21.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NELICE CRISOSTOMO DA SILVA - CPF: 053.613.401-46 (APELADO), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - CPF: 024.463.207-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – INDENIZAÇÃO POR MORTE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR O MONTANTE DE 50% PARA A EVENTUAL COMPANHEIRA – DESCABIMENTO – ALEGADA OMISSÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – OCORRÊNCIA – CAUSA DE PEQUENA MONTA –
FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
–

REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ
ARESP 1337674/DF
E
RESP 1746254/SP
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constando na certidão de óbito ser o
de cujus
divorciado e inexistindo qualquer indício de prova da existência de união estável, não há que se falar em preservação do montante de 50% para eventual companheira.

A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais)
,
acrescido de correção monetária pelo INPC-FIPE, a partir da data do óbito (25.12.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação, bem como ao o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15 (ID 93186546).

Em suas razões recursais (ID 93186548), a parte apelante

alega que a sentença deve ser reformada em razão da necessidade de resguardar a cota parte da companheira do
de cujus
tendo em vista ter sido informado no boletim de ocorrência a sua existência.

Assevera que a Sra. Honorota Melo Pereira, indicada no boletim de ocorrência como sendo a companheira do
de cujus,
faz jus ao percentual de 50% do teto indenizável.

Afirma ainda que a sentença foi omissa com relação aos honorários advocatícios, ao argumento de que não foi indicado sobre qual valor deveria incidir o percentual de 10%.

Assim, requer a reforma da sentença nestes pontos para que os honorários advocatícios sejam arbitrados no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com a incidência da correção monetária desde 29/12/2006, data de entrada em vigor da Medida Provisória 340/2006.

A parte apelada, embora devidamente intimada, deixou de transcorrer o prazo sem manifestação (ID 93189952).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora
MATHIAS SILVA COSTA,
a época do ajuizamento representado por sua genitora
NELICE CRISOSTOMO DA SILVA,
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que seu genitor foi vítima fatal do acidente de trânsito ocorrido em 25/12/2017, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos juntados aos autos (ID 93186519; 93186520; e 93186521).

Em sua inicial (ID 93186512), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além da condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% sem indicar sobre qual valor deveria incidir o percentual da condenação, além da necessidade de resguardar 50% do valor indenizatório à companheira do
de cujus
.

Da análise do conjunto fático probatório, principalmente da certidão de óbito, constata-se que o
de cujus
era divorciado.

Além disso, não há nos autos nenhum documento apto a comprovar a suposta existência da união estável entre o
de cujus
e a Sra. Honorota Melo Pereira, motivo pelo qual não há que se falar em preservação de 50% do valor indenizatório para eventual companheira como alega a seguradora.

Há que se esclarecer ainda que, ao contrário do alega a seguradora, a condenação foi de apenas R$
6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) tendo em vista que o pai do
de cujus
Sr.
EURICO LEAL COSTA
já havia recebido administrativamente o montante de
R$
6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), conforme documento de ID 93186533.

Ademais, se posteriormente surgirem outros herdeiros, a seguradora terá direito de regresso com relação à cota parte da indenização que couber ao terceiro.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO POR MORTE – DETERMINAÇÃO DO STJ PARA SANAR OMISSÃO – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE MELHOR ACLARAMENTO DA QUESTÃO – ILEGITIMIDADE PARA PLEITEAR O PAGAMENTO INTEGRAL DA COBERTURA INDENIZATÓRIA – REJEIÇÃO – HERDEIRO DEVIDAMENTE HABILITADO – NÃO COMPROVADO O PLEITO DE OUTROS HERDEIROS NA ORDEM HEREDITÁRIA – A CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DA REQUERENTE NÃO OBSTA QUE ESTA PLEITEIE O VALOR INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Descabida a arguição de ilegitimidade ad causam quanto ao direito da parte recorrida em cobrar da seguradora ré o valor integral da cobertura pretendida, se dos autos restou comprovada a condição de herdeira beneficiária, ainda que representada pelo seu genitor, cônjuge da vítima à época dos fatos. Não pode a seguradora se recusar ao pagamento da indenização, porquanto não cabe à parte autora a produção de prova negativa. Se posteriormente surgirem outros herdeiros, a seguradora terá direito de regresso contra a autora na cota parte da indenização que couber a terceiro, mesmo porque a prova em sentido contrário é da seguradora, face à presunção de boa-fé que deve nortear as relações processuais.”
(N.U 0176054-13.2015.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR MORTE – PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE ÚNICA HERDEIRA – DESCABIMENTO – CERTIDÃO DE ÓBITO QUE POR SI SÓ NÃO COMPROVA O ESTADO CIVIL DE CASADO – RECURSO DESPROVIDO. A certidão de óbito por si só não comprova o estado civil de casado do de cujus, se o seu declarante, à época, sequer soube precisar seus elementos faltantes, mormente quando as declarações de “estado civil - solteiro” do de cujus, elaborada pela autora, foram certificadas em cartório, possuindo, portanto, fé pública de sua veracidade.”
(N.U 0042514-08.2013.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 23/04/2015)

Desta feita, havendo comprovação de que o apelado compreende o único herdeiro legitimo do
de cujus,
figurando como único beneficiário, tendo em vista ter sido inclusive resguardada sua parte pela seguradora no processo administrativo,
a sentença deve ser mantida neste ponto
.

Com relação à alegada ocorrência de omissão,
razão assiste à seguradora
.

Isso porque, ao fixar os honorários de sucumbência o juízo singular deixou de indicar sobre qual valor deveria incidir o respectivo percentual.

Desta forma, levando em consideração a regra do § 2o do artigo 85 do CPC/15, os honorários devem ser fixados em percentual correspondente ao valor da condenação.

Verifica-se que a sentença é clara com relação à aplicação do § 2o do artigo 85 quando da fixação dos honorários de sucumbência no percentual de 10% e tendo em vista que houve condenação no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) o percentual deverá incidir sobre o valor da condenação.

Nesse sentido é entendimento pacificado do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2a Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,

devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. 3. Agravo interno provido para majorar os honorários de sucumbência em favor da recorrente para 10% sobre o proveito econômico obtido pela vencedora.”

(AgInt no AREsp 1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. Somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, a referida verba poderá ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do mesmo dispositivo. Precedentes. 2. O valor fixado obedece os limites legais, bem como atende as circunstâncias previstas nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, devendo ser mantido. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1746254/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

Assim, em observância aos parâmetros legais e a jurisprudência pacifica do STJ com relação à fixação da verba de sucumbência, os honorários advocatícios fixados no percentual de 10% devem incidir sobre o valor da condenação atualizado.

Ante o exposto
dou parcial provimento
ao recurso apenas para definir que o percentual de 10% fixado a título de honorários de sucumbência deverão incidir sobre o valor da condenação atualizado.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021